Tribunal: TJES
Processo: 5008714-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008714-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA NOGUEIRA NEVES e outros (2)

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008714-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AMANDA NOGUEIRA NEVES, EDSON LOURENCO FERREIRA
PACIENTE: JEFERSON ROZINDO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. 1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS.
2
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS.
3
.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
4
. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados. Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública também é demonstrada pela periculosidade social do paciente, diante de sua reincidência e do fato de responder a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

Vitória, 22 de novembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008714-59.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AMANDA NOGUEIRA NEVES, EDSON LOURENCO FERREIRA
PACIENTE: JEFERSON ROZINDO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: AMANDA NOGUEIRA NEVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
,

impetrada em favor de
JEFERSON ROZINDO DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 2ª Vara Criminal
de Aracruz
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde
10 de julho de 2023
, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, ambos c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, nos Autos nº 0000619-16.2023.8.08.0004.

Aduz a defesa, primeiramente, que o paciente está devidamente matriculado em escola municipal, cursando a 8ª etapa do ensino fundamental, bem como possui residência fixa e ocupação lícita, caracterizando, assim, circunstâncias pessoais favoráveis.

Sustenta, por sua vez, que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e que é perfeitamente cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Argumenta
, ainda, que a prisão cautelar foi determinada unicamente porque o paciente não compareceu às audiências processuais após ter sido citado por edital,
o que caracteriza falta de
fundamento e ilegalidade da manutenção dessa decisão.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da custódia cautelar do paciente e, caso se entenda necessário, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 180,
caput
, do Código Penal, e 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta
dos crimes supostamente praticados, eis que, ao que se verifica dos autos, o paciente, em tese, recebeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma televisão de 32 polegadas, marca LG, por meio de troca por 10 (dez) pedras de crack ao corréu Victor Ramalhete Jardim de Souza, fomentando diretamente com sua conduta crimes patrimoniais.

Além disso, em sua residência, foram encontradas pedras grandes de “crack” que renderiam, aproximadamente, 40 (quarenta) pedras para comercialização, bem como lâminas utilizadas no corte de entorpecentes, material de embalo (plásticos de “sacolé”), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, 06 (seis) comprovantes de depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública também é demonstrada pela
periculosidade
social do paciente, diante de sua reincidência nos Autos nº
0002094-80.2018.8.08.0004 e do fato de responder a outra Ação Penal também pelo crime de tráfico de drogas, tombada sob o nº 0000848-78.2020.8.08.0004.

Destaca-se
, a propósito, que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de

Jeferson Rozindo da Silva
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por
sua vez
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como estar matriculado em escola municipal, possuir residência fixa e ocupação lícita, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 22 de novembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)